Tribunal: TJSP
Processo: 2115472-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DEFERIDA. INSURGÊNCIA CONTRA A MULTA FIXADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA O PRAZO FIXADO PARA O CUMPRIMENTO DA TUTELA. RAZOABILIDADE EM FACE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DEFERIDA. INSURGÊNCIA CONTRA A MULTA FIXADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA O PRAZO FIXADO PARA O CUMPRIMENTO DA TUTELA. RAZOABILIDADE EM FACE DE URGÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.